Tribunal: TJMT
Processo: 1007534-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007534-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO BELTRAO NABAR - CPF: 068.993.781-40 (AUTORIDADE), MAIKE COSTA DE JESUS - CPF: 094.558.101-74 (AUTORIDADE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), EDUARDO BELTRAO NABAR - CPF: 068.993.781-40 (PACIENTE), MAIKE COSTA DE JESUS - CPF: 094.558.101-74 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS
,
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO ATUAL E CONTEMPORÂNEO. ESTRUTURA ORGANIZADA PARA O TRÁFICO.
MODUS OPERANDI
DIFERENCIADO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO ART. 319 DO CPP.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA A FAMILIARES ENFERMOS.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa e corrupção de menores, visando à revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação idônea, presença de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e situação familiar excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta idônea;

(
II
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum
libertatis
;

(
III
) determinar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas são suficientes para substituir a prisão;

(
IV
) verificar se é possível a análise, em sede originária, de alegação não submetida ao juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea ao se apoiar em elementos concretos dos autos, como a apreensão de drogas, arma de fogo de uso restrito e apetrechos de traficância.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por laudo pericial e depoimentos policiais, evidenciando o
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
se configura pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, pela diversidade de drogas, pela apreensão de arma de alto poder ofensivo e pela utilização de adolescente na prática delitiva.

A existência de indícios de vinculação a organização criminosa reforça a periculosidade social e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de agentes inseridos em organização criminosa legitima a custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

A análise de alegação não submetida ao juízo de origem configura supressão de instância, devendo ser apreciada pelo juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A apreensão de arma de fogo de uso restrito, associada ao tráfico de drogas e à atuação organizada, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter o risco à ordem pública.

A apreciação de matéria não analisada pelo juízo de origem configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 302, 304, 306, §2o, 311, 312, 316 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024; TJMT, N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2025; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.03.2023; STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 23.11.2021; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar,
em favor de
EDUARDO BELTRÃO NABAR e MAIKE COSTA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 22/02/2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa e corrupção de menores
.

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea; b) predicados pessoais favoráveis; c)
suficiência de medidas cautelares alternativas; d
)
situação familiar peculiar do paciente EDUARDO, que o tornaria indispensável ao cuidado dos genitores enfermos.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador de plantão (ID 348067365).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (ID 350803403).

A

douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 352404875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes EDUARDO BELTRÃO NABAR e MAIKE COSTA DE JESUS, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que os pacientes Maike Costa De Jesus e Eduardo Beltrão
Nabar
,
no dia 20 de fevereiro de 2026, por volta das 22h43min, no município de Peixoto de Azevedo/
MT,
adquiriram
, mantiveram em depósito e comercializaram entorpecentes, além de envolverem o adolescente Pedro Henrique Silveira da Silva na prática delitiva.

Apurou-se que, após denúncia anônima acerca de intensa movimentação e odor de substância análoga à maconha em uma residência, a Polícia Militar realizou diligências que culminaram na identificação de um dos pacientes como fornecedor dos entorpecentes.

Posteriormente, os policiais localizaram o adolescente em companhia
do paciente Eduardo
, ocasião em que foram apreendidos diversos entorpecentes, balança de precisão, materiais para fracionamento e
quantia em dinheiro
.

Consta, ainda, que os pacientes informaram integrar facção criminosa e indicaram o local onde estava escondida arma de fogo destinada à prática de ilícitos, sendo apreendida, na residência de um deles, uma pistola calibre 9mm, munições e carregadores, circunstância que ensejou a prisão em flagrante.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000395-15.2026.8.11.0023 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

“
(...)
Compulsando os autos, verifico que os presentes autos foram lavrados pela autoridade policial, dado o estado de flagrância conforme o art. 302 do Código de Processo Penal.

Ademais, inquiriram-se as testemunhas e interrogatório dos indiciados, na forma do art. 304 do CPP.

Além disso, nota de culpa juntada nos autos, conforme determinação no art. 306, §2o do CPP.

Portanto, a prisão em flagrante é à medida que se impõe.

No tocante a materialidade e autoria exigida para homologação encontram-se evidenciada pelo narrado.

No que tange
a
manifestação da Defesa, compreendo que no caso em apreço,
não há que se falar em relaxamento da prisão
, uma vez que o flagrante
encontra-se
formal e materialmente hígido.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (Id 223942142), a atuação policial decorreu de denúncia anônima corroborada por diligências prévias que confirmaram a intensa movimentação típica do tráfico de drogas e o forte odor de entorpecente no local.

A partir das informações obtidas, foram realizadas novas diligências que culminaram na apreensão de expressiva quantidade de substâncias análogas à maconha e à cocaína, balança de precisão, embalagens para fracionamento, numerário em espécie, além de arma de fogo calibre 9mm com munições e carregadores, elementos que evidenciam, em tese, a prática dos delitos imputados e a situação de flagrância.

Ressalto que, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação policial ou vício formal capaz de macular o auto de prisão em flagrante, tratando-se de prisão regularmente efetuada diante de fundada suspeita e lastreada em elementos concretos, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de relaxamento formulado pela Defesa.

Assim, cumprida as exigências do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

(
...
)

Ademais, estabelece o art. 311 do CPP, a necessidade de pedido expresso dos legitimados.

O Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, pedido esse que acolho.

Encontram-se presentes os requisitos do art. 312 e 311, ambos do CPP, especificamente, o delito em si, possui pena máxima maior superior a 4 anos, além da gravidade em concreto delito. Evidencia-se também a elevada probabilidade de reiteração delitiva, caso seja colocado em liberdade.

Ademais, além da materialidade e autoria, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece como necessidade de garantia da ordem pública e o TJ tem entendimento reiterado que a garantia da ordem pública pode-se entender como a necessidade de se evitar a reiteração criminosa.

Assim, não havendo medidas cautelares diversas, capazes de assegurar a garantia da ordem pública, consubstancia no fato de se evitar a reiteração criminosa, a conversão em preventiva é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de
MAIKE COSTA DE JESUS - CPF: 094.558.101-
74 e
EDUARDO BELTRAO NABAR - CPF: 068.993.781-40
e, com fundamento nos artigos 311 e 311 do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA, com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de se evitar a reiteração
criminosa. (...)
(
SIC) (
ID
348014398
).

Quanto à alegada ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não assiste razão à impetrante. A decisão proferida pela autoridade coatora, embora concisa, encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

No caso, restou demonstrado que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito, organização criminosa e corrupção de menores. Diferentemente do que alega a defesa, o cenário fático desborda, e muito, de uma simples traficância ocasional. Foram apreendidos na posse dos agentes aproximadamente
165g (cento e sessenta e cinco gramas) de maconha
e
0,54g (cinquenta e quatro centigramas) de cocaína
, além de uma
balança de precisão
, embalagens plásticas, dinheiro em espécie e, notadamente, uma
pistola Taurus, calibre 9mm, municiada com 18 (dezoito) projéteis e acompanhada de 03 (três) carregadores
.

A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos agentes, evidenciada não apenas pela diversidade de entorpecentes e pelos petrechos de traficância, mas, sobretudo, pelo alto poder de fogo do armamento de uso restrito apreendido e pelo
modus operandi
empregado. Segundo se extrai dos autos, os pacientes, em tese, utilizavam um adolescente para a guarda das drogas, indicando uma estrutura minimamente organizada e com divisão de tarefas.

Ademais, teriam declarado aos policiais militares
pertencer
à organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e que se deslocaram ao município para realizar um
“
acerto
”
, circunstâncias que, aliadas à apreensão da arma de fogo, demonstram o elevado grau de periculosidade e o desprezo pela ordem jurídica.

Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a facções estruturadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, em seu art. 312,
caput
, dispõe que, quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)

Some-se a isto, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.).

Quanto à adoção de
medidas cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por fim, quanto à situação de saúde dos genitores do paciente EDUARDO, trata-se de matéria que não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau, conforme informado pela própria autoridade coatora. Sua apreciação originária por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, cabendo à defesa, se assim entender, levar tais fatos ao conhecimento do juízo natural da causa, que é o competente para reavaliar a necessidade da prisão, nos termos do art. 316 do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO BELTRAO NABAR e MAIKE COSTA DE JESUS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026